Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-47.2017.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001678-47.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), S A DISTRIBUIDORA E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 22.160.343/0001-56 (APELADO), SEBASTIAO ALBONDIO DALLABRIDA - CPF: 003.586.671-35 (APELADO), JESSICA NATASHA DE FREITAS GHENO - CPF: 030.024.931-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DEMORA
NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE
–
MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – S
ENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

cont
ra

a
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única de
Nova Ubiratã
/MT,
que
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de

DALLABRIDA & GHENO LTDA ME, SEBASTIÃO ALBONDIO DALLABRIDA
e
JESSICA NATASHA DE FREITAS GHENO
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no
s
art.
487, inciso II, c/c 924, inc. V e 925, todos
do CPC.

Irresignado
, o Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao f
eito e pugnando
pela
aplicação da S
úmula 106 do STJ.

Realça que a
demora do curso processual decorreu única e exclusivamente por
morosidade
do judiciário.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que
os autos retornem ao primeiro grau e
seja dado o
devido prosseguimento.

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

ajuizou
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
DALLABRIDA & GHENO LTDA ME, SEBASTIÃO ALBONDIO DALLABRIDA e JESSICA NATASHA DE FREITAS GHENO
, referente à
Cédula de Crédito Bancário no B61130230-4,
visando o recebimento do
débito que, até o dia
05/09/2017
, perfazia o
montante de R$
26.173,53
(
vinte e seis mil cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos
).

Durante a marcha processual, o M
agistrado
a quo
, sob o fundamento
de que já se passaram 03 (três) anos desde a ciência do exequente da ausência de citação da parte executada, reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito,
com fulcro nos art. 487, inciso II, c/c 924, inc. V e 925, todos do CPC
(ID 221197169).

Na oportunidade, o Magistrado singular sustentou que “
o
comparecimento d
o
exequente aos autos não tem o condão de interromper o curso do lustro prescricional, na medida em que, segundo se extrai do regramento do art. 921 do CPC, apenas a efetiva localização do devedor (citação) ou de bens penhoráveis é apta a interromper a prescrição
”.

Irresignado
, o Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
afirmando
que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ na espécie.

Com razão o Recorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente se dá
somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor,
que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o
escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo
a
determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)
(
g.n
)

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
as
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a
aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência.
”

Nesse sentido é o entendimento deste
Sodalício,

confira-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte,
deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT –
Rac
no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g.

n.
)

Além do mais, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo/SP: 2024).

No entanto, em análise ao feito, constata-se que não houve em nenhum momento a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1o do CPC.

Ademais,
conforme pode se analisar nos andamentos da demanda, por mais de uma vez o procedimento ficou parado devido
a
demora no trâmite processual em razão dos mecanismos da Justiça,
por exemplo, a parte autora se manifestou requerendo a busca de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL em petição protocolada em 04/09/2018 (ID 221196666 – fls. 113/115), porém somente foi apreciada pelo Juízo em 11/07/2019 (ID 221196666 – fls. 117).

Ainda, em 02/06/2020 a parte autora protocolou nova petição informando novos endereços dos executados (ID 221196666 – fls. 168), que somente foi determinada a citação em 2022, ou seja, depois de 02 (dois) anos.

Nesse contexto,
não demonstrada à inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a
r.
sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024